Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-61.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003024-61.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RICARDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 974.886.311-53 (RECORRENTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA MECÂNICA – QUESTIONAMENTO QUANTO AO ENVIO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PROCESSAMENTO DO SINISTRO – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada a parte a realização de prova testemunhal, pena de cerceamento de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020